Tribunal: TJSP
Processo: 1112565-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Consórcio de bem imóvel. Exclusão do grupo de consórcio por inadimplemento das parcelas. Sentença que julgou improcedente a devolução imediata das parcelas pagas pelo consorciado. Impossibilidade. Restituição dos valores pagos não será de imediato, mas 30 dias após o encerramento do grupo, ou, alternativamente, quando a cota inativa

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Consórcio de bem imóvel. Exclusão do grupo de consórcio por inadimplemento das parcelas. Sentença que julgou improcedente a devolução imediata das parcelas pagas pelo consorciado. Impossibilidade. Restituição dos valores pagos não será de imediato, mas 30 dias após o encerramento do grupo, ou, alternativamente, quando a cota inativa do autor for contemplada. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.119.300-RS. Sentença mantida. Recurso desprovido.